Tribunal: TJES
Processo: 0008065-69.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008065-69.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: WAGNER PEREIRA DE JESUS e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008065-69.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDECK RODRIGUES COSTA JUNIOR, NAYARA ARAO JULIO MOTTA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WAGNER PEREIRA DE JESUS, DOUGLAS ALMEIDA DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO -ASOLVIÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 244-B, DA LEI N.º 8.069/9. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. O Tema Repetitivo 221 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe em na tese firmada que: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”. Não foram utilizadas por que as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça." Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008065-69.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDECK RODRIGUES COSTA JUNIOR, NAYARA ARAO JULIO MOTTA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WAGNER PEREIRA DE JESUS, DOUGLAS ALMEIDA DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na peça acusatória:

“(...) Segundo o inquérito policial anexo, no dia 13 de setembro de 2022, por volta das 20 horas, na avenida Central, no bairro Laranjeiras, na Serra/ES, os denunciados, acima qualificados, um adolescente (fls.

27 e 60) e um indivíduo não identificado, todos previamente acordados, subtraíram, mediante grave ameaça, o veículo Hyundai Creta, cor preta, placas PPX7I14 (auto de apreensão fls. 30/31), das vítimas Valdeck Rodrigues Costa Junior e Nayara Arão Júlio Motta. Emerge da peça de investigação que os denunciados, o adolescente e o indivíduo não identificado abordaram Valdeck e sua noiva Nayara, no momento em que eles entravam no carro. O denunciado WAGNER portava uma arma de fogo, a qual apontou para as vítimas Valdeck e Nayara para ameaçá-las, ao passo que os demais gritaram “perdeu, perdeu” e mandaram as vítimas passarem o que tivessem. Valdeck entregou a chave do veículo aos denunciados, ao adolescente e ao indivíduo não identificado, que ingressaram no carro e nele se evadiram. Pouco depois, por volta das 20 horas e 30 minutos, Policiais Militares foram informados sobre o roubo e que o veículo subtraído seguiu em sentido a Jacaraípe, por isso iniciaram patrulhamento nas ruas de acesso ao bairro e, na avenida Abdo Saad, foram informados por outros Policiais que o veículo Hyundai Creta, cor preta, placas PPX7I14 havia acabado de passar por ali em sentido contrário, por isso foi iniciado o acompanhamento que perdurou por diversas ruas, até que houve uma colisão na entrada de Manguinhos. Dentro do carro, foram detidos o denunciado WAGNER, com quem foi apreendido a arma de fogo tipo revólver, calibre .32, marca Taurus, número de série 880709, com seis munições, utilizada no roubo (auto de apreensão fls. 30/31) e o adolescente. Nas proximidades, próximo ao posto de gasolina Marlin Azul, foi detido o denunciado DOUGLAS que havia saído do veículo após a colisão. Já o quarto indivíduo que praticou o roubo e que estava na condução do veículo teve êxito na fuga. Segundo os Policiais, os denunciados e o adolescente confessaram a prática do roubo, bem como de outros dois roubos que

cometeram após a subtração do veículo Hyundai Creta, cor preta, placas PPX7I14. Além disso, as vítimas Valdeck e Nayara reconheceram os denunciados e o adolescente como autores do roubo. (...)”.

Dito isto, passo à análise da do pedido defensivo que requer a absolvição, em relação ao delito previsto no artigo 244B, da Lei 8.069/90, ao argumento que desconhecia que o corréu era menor de 18 anos.

Primeiramente, como destacado na sentença e verificado em análise dos autos, “O acusado Douglas, ouvido nesta data, confirmou os fatos narrados na denúncia, alegando ter cometido delito por ter perdido seu emprego. Ao contrário do que alegado por Wagner, Douglas afirmou que Wagner era quem estava armado e que “o menor participou mais pela aventura”, contudo, também alegou não saber que ele era menor de idade. Ainda que os acusados tenham alegado que não sabiam sobre a idade do indivíduo menor de idade, verifico que, por várias vezes, em seus interrogatórios se referiram ao adolescente como “menor”. Além disso, registro que o delito de corrupção de menores é formal e restou consumado com o envolvimento do menor no roubo.”

Ressaltamos que o delito de corrupção de menores é formal e a sua configuração independe da prova da efetiva corrupção dos menores, bastando a participação do menor na prática delituosa, conforme ocorreu no presente caso.

Portanto, o argumento defensivo de que os recorrentes desconheciam a idade de seu corréu encontra-se afastada conforme se extrai do Tema Repetitivo 221 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

No mesmo sentido, dispõe a Súmula 500 do STJ: “A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Passo agora à análise do pedido defensivo de fixar a pena abaixo do mínimo legal.

Verifica-se nos autos que o magistrado sentenciante fixou a pena dos recorrente no mínimo legal, assim mesmo havendo atenuantes de confissão espontânea e menor idade relativa, esta não foram utilizadas por que as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça."

Mediante os fundamentos supramencionados NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.